Tribunal: TJPA
Processo: 0816764-27.2024.8.14.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0816764-27.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: INTEGRAL CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA

AGRAVADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. NULIDADE DA EXECUÇÃO. INEXISTÊNCIA. CERTIDÕES DE DÍVIDA ATIVA (CDA). AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À DEFESA DO EXECUTADO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO INEXISTENTES.
PREQUESTIONAMENTO AUTOMÁTICO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de Declaração
opostos por INTEGRAL CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA.
, diante do Acórdão proferido pela 1ª Turma de Direito Público, que negou provimento ao Agravo de Instrumento, interposto pela ora Embargante, para manter a decisão agravada, em razão de ausência de demonstração do efetivo prejuízo de defesa ao contribuinte.

II.
Questão em discussão

2. A questão consiste em definir se no Acórdão embargado há vício a ser sanado quanto:
(i) omissão em relação aos vícios formais apontados nas CDAs remanescentes; e (ii) contradição pela ausência de enfrentamento dos indicativos claros de iliquidez das CDAs, especialmente quanto a carência dos dados necessários à quantificação do débito nos títulos executivos.

III.
Razões de decidir

3. Os Embargos declaratórios constituem recurso oposto perante o próprio Juízo que proferiu a decisão, com o objetivo de afastar obscuridade, suprir omissão, eliminar contradição ou corrigir erro material porventura existente contra qualquer decisão definitiva ou interlocutória (artigo 1.022 do CPC).

4. Q
uanto a tese de omissão em relação aos vícios formais apontados nas Certidões de Dívida Ativa (CDAs) remanescentes
, esta não merece prosperar, pois o julgado enfrentou expressamente as alegações, concluindo que as CDAs em questão atendem ao disposto nos artigos 2º, §5º e §6º, da Lei nº 6.830 de 1980 e 202 do Código Tributário Nacional.

5. Sobre a alegação de contradição referente à suposta ausência de enfrentamento d
os indicativos claros de iliquidez das CDAs,
tem-se que
a contradição que dá ensejo aos Embargos de Declaração traduz-se na incoerência entre a fundamentação do julgado com o seu dispositivo, ou entre trechos do próprio julgado, o que não ocorreu no presente caso, pois r
estou claramente expresso no julgado que
as CDAs em questão atendem aos requisitos de legalidade e publicidade do ato, oportunizando a Ampla Defesa e o Contraditório por parte do contribuinte, nelas constando o valor original da dívida, os cálculos dos encargos legais acessórios, juros de mora e correção monetária, conforme o disposto nos artigos 2º, §5º e §6º, da Lei nº 6.830 de 1980 e 202 do Código Tributário Nacional.

6.
Embargos Declaratórios opostos com objetivo de
rediscutir matéria já decidida por Esta Corte, buscando novo julgamento, o que se mostra inviável na espécie.

IV.
Dispositivo

7.
Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.
Prequestionamento
automático, conforme aplicação do artigo 1.025 do CPC.

_____________

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal,
artigo 93, IX
; Código de Processo Civil,
artigos 85, § 8º, 489, 1.022 e 1.025
; Lei nº 6.938, artigo 14, § 1º.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 5ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada em 02 de março de 2026.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração em Agravo de Instrumento (processo nº
0816764-27.2024.8.14.0000) opostos por INTEGRAL CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA.
, diante do Acórdão proferido pela 1ª Turma de Direito Público, que negou provimento ao Agravo de Instrumento, interposto pela ora Embargante, para manter a decisão agravada, em razão de ausência de demonstração do efetivo prejuízo de defesa ao contribuinte.

O Acórdão embargado teve a seguinte conclusão:

Dessa forma, não restando demonstrado o efetivo prejuízo de defesa ao contribuinte, e ainda de acordo com a jurisprudência da Corte Superior, a manutenção da decisão é medida que se impõe.

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento
, nos termos da fundamentação.

Em suas razões (Id
. 31963541),

a Embargante alega, em síntese, que o Acórdão foi omisso quanto aos vícios formais apontados nas CDAs remanescentes.

Aduz que o julgado foi contraditório ao deixar de
enfrentar os argumentos de indicativos claros de iliquidez das CDAs, especialmente quanto a carência dos dados necessários à quantificação do débito nos títulos executivos.

Ao final, requer o conhecimento e acolhimento dos Embargos de Declaração para que seja reconhecida a iliquidez das CDAs remanescentes, com a consequente extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, IV, e §3º, do CPC, bem como para fins de prequestionamento.

O Embargado apresentou contrarrazões (Id. 33275796), pugnando pela rejeição dos aclaratórios.

É o relato do essencial.

VOTO

À luz do CPC, conheço dos Embargos de Declaração por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

Os Embargos Declaratórios constituem recurso oposto perante o próprio Juízo que proferiu decisão,
com objetivo de afastar obscuridade, suprir omissão ou eliminar contradição porventura existente
, contra qualquer decisão definitiva ou interlocutória, conforme disposto no art. 1.022 do CPC.

A doutrina corrobora a orientação:

Formalmente, portanto, o remédio é um recurso (princípio da taxatividade).17 No entanto,
dentre outras características discrepantes, os embargos de declaração não visam à reforma ou à invalidação do provimento impugnado. O remédio presta-se a integrar ou a aclarar o pronunciamento judicial, talvez decorrente do julgamento de outro recurso, escoimando-o dos defeitos considerados relevantes à sua compreensão e alcance, a saber: a omissão, a contradição, a obscuridade e o erro material
(art. 1.022, I a III)
(ASSIS, Araken de. MANUAL DOS RECURSOS. 8ª edição. Editora Revista dos Tribunais. São Paulo. 2017. E-book. n/p.) (Grifo nosso)

Portanto, em regra, é vedada a utilização dos Embargos Declaratórios como forma de insurgência contra o mérito de decisão, sob pena de ser suprimida a aplicação dos recursos cabíveis às instâncias superiores.

Sob tal perspectiva, deve-se, então, analisar as teses suscitadas pela Embargante quanto a ocorrência de: (i) omissão em relação aos vícios formais apontados nas CDAs remanescentes; e (ii) contradição pela ausência de enfrentamento dos indicativos claros de iliquidez das CDAs, especialmente quanto a carência dos dados necessários à quantificação do débito nos títulos executivos.

Dos autos, constata-se quanto a tese de omissão em relação aos vícios formais apontados nas Certidões de Dívida Ativa (CDAs) remanescentes
, que não merece prosperar, pois o julgado enfrentou expressamente as alegações, concluindo que as CDAs em questão atendem ao disposto nos artigos 2º, §5º e §6º, da Lei nº 6.830 de 1980 e 202 do Código Tributário Nacional. Senão, vejamos:

Da análise dos autos, verifica-se que as Certidões de Dívida Ativa atendem aos requisitos de legalidade e publicidade do ato, oportunizando a Ampla Defesa e o Contraditório por parte do contribuinte, nelas constando o valor original da dívida, os cálculos dos encargos legais acessórios, juros de mora e correção monetária, conforme o disposto nos artigos 2º, §5º e §6º, da Lei nº 6.830 de 1980 e 202 do Código Tributário Nacional,
in verbis
:

LEI Nº 6.830 DE 1980

Art. 2º - Constitui Dívida Ativa da Fazenda Pública aquela definida como tributária ou não tributária na Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, com as alterações posteriores, que estatui normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal.

(...)

§ 5º - O Termo de Inscrição de Dívida Ativa deverá conter:

I - o nome do devedor, dos co-responsáveis e, sempre que conhecido, o domicílio ou residência de um e de outros;

II - o valor originário da dívida, bem como o termo inicial e a forma de calcular os juros de mora e demais encargos previstos em lei ou contrato;

III - a origem, a natureza e o fundamento legal ou contratual da dívida;

IV - a indicação, se for o caso, de estar a dívida sujeita à atualização monetária, bem como o respectivo fundamento legal e o termo inicial para o cálculo;

V - a data e o número da inscrição, no Registro de Dívida Ativa; e

VI - o número do processo administrativo ou do auto de infração, se neles estiver apurado o valor da dívida.

§ 6º - A Certidão de Dívida Ativa conterá os mesmos elementos do Termo de Inscrição e será autenticada pela autoridade competente.

CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL

Art. 202. O termo de inscrição da dívida ativa, autenticado pela autoridade competente, indicará obrigatoriamente:

I - o nome do devedor e, sendo caso, o dos co-responsáveis, bem como, sempre que possível, o domicílio ou a residência de um e de outros;

II - a quantia devida e a maneira de calcular os juros de mora acrescidos;

III - a origem e natureza do crédito, mencionada especificamente a disposição da lei em que seja fundado;

IV - a data em que foi inscrita;

V - sendo caso, o número do processo administrativo de que se originar o crédito.

Parágrafo único. A certidão conterá, além dos requisitos deste artigo, a indicação do livro e da folha da inscrição.

Outrossim, considerando a limitação do instrumento processual, que não admite dilação probatória, incabível na via estreita da Exceção de Pré-Executividade, não há indícios, de plano, de que os créditos tributários cobrados na Ação de Execução Fiscal são indevidos, requisito essencial ao reconhecimento da iliquidez e inexigibilidade das Certidões de Dívida Ativa.

Sobre a tese de
contradição
, c
umpre esclarecer que a contradição que dá ensejo aos Embargos de Declaração traduz-se na incoerência entre a fundamentação do julgado com o seu dispositivo, ou entre trechos do próprio julgado.

Nesse sentido, a doutrina especializada de Fredie Didier Jr. e Leonardo Carneiro da Cunha esclarece:

A decisão é, enfim, contraditória quando traz proposições entre si inconciliáveis. (In Curso de Direito Processual Civil. Meios de Impugnação às Decisões Judiciais e Processos nos Tribunais. Salvador. Juspodvm. 2016, p.251).

Assim, verificando o Acórdão recorrido, não obstante a alegação de contradição referente à suposta ausência de enfrentamento d
os indicativos claros de iliquidez das CDAs, especialmente quanto a carência dos dados necessários à quantificação do débito nos títulos executivos,
tem-se que restou claramente expresso no julgado que, no presente caso,
“
as CDAs em questão atendem aos requisitos de legalidade e publicidade do ato, oportunizando a Ampla Defesa e o Contraditório por parte do contribuinte, nelas constando o valor original da dívida, os cálculos dos encargos legais acessórios, juros de mora e correção monetária, conforme o disposto nos artigos 2º, §5º e §6º, da Lei nº 6.830 de 1980 e 202 do Código Tributário Nacional
”
, conforme o trecho transcrito acima.

Ressalte-se que
não compete ao julgador manifestar-se sobre todos os dispositivos de lei apontados pelas partes ou jurisprudência específica, em verdade, deve a prestação jurisdicional ocorrer de forma motivada, a teor do artigo 489 do CPC e artigo 93, IX, da Constituição Federal, como ocorreu com o Acórdão ora embargado, em que
est
a Turma Julgadora decidiu a matéria, abarcando os argumentos apresentados pelas partes.

Analisado o Acórdão embargado e todas as questões necessárias à formação do convencimento, de acordo com a jurisprudência da Corte Superior, bem como dos Tribunais Pátrios, não assiste razão à Embargante, pois o julgado foi claro e expresso, sendo coerente entre sua fundamentação e dispositivo.

Portanto, os Embargos Declaratórios foram opostos com objetivo de
rediscutir matéria já decidida por esta Corte, buscando novo julgamento, o que se mostra inviável na espécie. Assim, e
stando a
matéria devidamente exaurida no julgado
,
in
existe qualquer vício a ser sanado, devendo ser mantido na íntegra o Acórdão recorrido.

A jurisprudência nacional afasta o acolhimento dos Embargos no caso de ausência de omissão na decisão ou, ainda, como tentativa de rediscussão do mérito da lide, como se observa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE
. I - Inexistindo qualquer omissão, contradição ou obscuridade na decisão, imperiosa é a rejeição de Embargos de Declaração, ainda mais quando seu verdadeiro desiderato é a rediscussão do mérito da causa devidamente resolvido
. II - Embargos de Declaração rejeitados. Acórdão mantido na forma como lançado. Aplicação de multa de 2%, uma vez constatado o intuito meramente protelatório”. (TJ-AM - ED: 00035315320168040000 AM 0003531-53.2016.8.04.0000, Relator: Nélia Caminha Jorge, Data de Julgamento: 19/09/2016, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 19/09/2016 – Grifo nosso)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC/2015. VÍCIOS. NÃO OCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. MERO INCONFORMISMO.PROTELATÓRIOS. INCIDÊNCIA DO § 2º. DO ART. 1.026 DO CPC/2015. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E, NO MÉRITO, REJEITADOS. 1.
Não restando configurados nenhum dos vícios autorizadores da oposição de embargos de declaração, em face do estatuído no art. 1.022 do CPC/2015, os embargos não merecem acolhimento
. 2. Quando manifestamente protelatórios os embargos, deve-se condenar o embargante ao pagamento de multa prevista no § 2.º, do art. 1.026, do CPC/2015. 3. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados”. (TJ-PR - ED: 1500301301 PR 1500301-3/01 (Acórdão), Relator: Dalla Vecchia, Data de Julgamento: 24/08/2016, 11ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 1884 16/09/2016 – Grifo nosso)

Este Egrégio Tribunal de Justiça também adota este entendimento:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NÃO VERIFICADA. ART. 1.022 DO CPC/2015. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL PARA AS CAUSAS QUE ENVOLVAM A COBRANÇA DE FGTS FIRMADA NO ACÓRDÃO EMBARGADO. MATÉRIA PACIFICADA. RECURSO IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. Tendo a decisão embargada sido proferida de forma fundamentada, não se observa qualquer dos vícios do art. 1.022 do CPC/15 a ensejar a oposição dos embargos de declaração.
2. Os aclaratórios visam o saneamento de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não podendo ser utilizado ao reexame de matéria já apreciada no julgado diante do inconformismo com a decisão proferida
.

3. Embargos de declaração desprovidos. À unanimidade.

(...) RELATÓRIO (...)
o embargante pugna pelo conhecimento dos embargos de declaração, alegando omissão no julgado quanto à tese de prescrição bienal.
(...) VOTO (...) em relação ao ponto indicado como omisso,
os presentes embargos declaratórios, na realidade, foram opostos, conforme dito, visivelmente com a finalidade de rediscutir a decisão proferida, protelando os efeitos dela decorrentes, sem que haja nos autos qualquer fato novo ou prova que demonstre a possibilidade de modificá-lo, pois, no acórdão embargado, restou devidamente analisado o tópico relacionado à prescrição
. (TJPA, 2018.01379900-28, 188.195, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-03-05, Publicado em 2018-04-10). (Grifo nosso)

Registra-se, por fim, que a simples interposição dos embargos de declaração é suficiente para prequestionar a matéria anteriormente arguida em sede recursal, consolidando a tese do Supremo Tribunal Federal sobre o prequestionamento ficto, independentemente do êxito dos embargos, nos termos do artigo 1.025 do CPC:

Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Ante o exposto,
CONHEÇO e REJEITO os Embargos de Declaração
,

por não vislumbrar os vícios elencados no artigo 1.022 do CPC, dando por prequestionada a matéria suscitada em sede recursal (artigo 1.025 do CPC).

É o voto.

P.R.I.C.

Belém/PA

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 09/03/2026